Tribunal: TJES
Processo: 5010785-34.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE IRDR – RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
.

1 –
O
Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, firmou o seguinte entendimento:
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
[...].
(TJES - INC 0013406-65.2018.8.08.0000 - Rel. Des. F
a
bio Clem de Oliveira - DJe 23/10/2019).

2 -
E
m Embargos de Declaração, aquele Órgão manteve o enunciado previamente editado, excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria.

3 -
N
ão obstante a interposição de recurso especial pelo Estado
e pelo Ministério Público
, com atribuição de
parcial
efeito suspensivo pela Vice-Presidência, para permitir o ajuizamento,
tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais Fazendários,
a depender do valor da causa, imperioso destacar que na data de 29/09/2023 o
Exm
°
. Sr.
Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática
não conhecendo dos recursos.

4 -
Desse modo,
ainda que passível de recurso dito
decisum,
não se revestirá de efeito suspensivo, razão pela qual
forçoso reconhecer
a competência
absoluta
das Varas da Fazenda Pública
, nos termos do que restou decidido pelo
Egrégio
Tribunal Pleno
.

5 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010785-34.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE IRDR – RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
.

1 –
O
Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, firmou o seguinte entendimento:
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
[...].
(TJES - INC 0013406-65.2018.8.08.0000 - Rel. Des. F
a
bio Clem de Oliveira - DJe 23/10/2019).

2 -
E
m Embargos de Declaração, aquele Órgão manteve o enunciado previamente editado, excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria.

3 -
N
ão obstante a interposição de recurso especial pelo Estado
e pelo Ministério Público
, com atribuição de
parcial
efeito suspensivo pela Vice-Presidência, para permitir o ajuizamento,
tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais Fazendários,
a depender do valor da causa, imperioso destacar que na data de 29/09/2023 o
Exm
°
. Sr.
Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática
não conhecendo dos recursos.

4 -
Desse modo,
ainda que passível de recurso dito
decisum,
não se revestirá de efeito suspensivo, razão pela qual
forçoso reconhecer
a competência
absoluta
das Varas da Fazenda Pública
, nos termos do que restou decidido pelo
Egrégio
Tribunal Pleno
.

5 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº 5010785-34.2023.8.08.0000

SUSCITANTE
:
JUIZ DE DIREITO D
O
2
º JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL, CRIMINAL
E DA FAZENDA PÚBLICA DE
ARACRUZ

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA
D
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS
E
MEIO AMBIENTE DE
ARACRUZ

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO D
O
2
º JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL, CRIMINAL
E DA FAZENDA PÚBLICA DE
ARACRUZ
, por considerar ser competente
a
VARA
D
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS
E
MEIO AMBIENTE

d
a
mesm
a

Comarca
para o processamento da ação de obrigação de fazer
ajuizada pelo Ministério Público
Estadual
em face
do Estado do Espírito Santo
e do Município de Aracruz.

Alega o suscitante que, no julgamento do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, o E. Tribunal de Justiça decidiu que compete à Vara da Fazenda Pública processar as ações com pedidos de concessão de medida protetiva de internação compulsória.

Com fundamento no mesmo julgado, destaca o
s
uscitado que o Eminente Desembargador Vice-Presidente conferiu parcial efeito suspensivo ao recurso especial para
possibilitar
“o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa
”.

Pois bem
.

O
Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, firmou o seguinte entendimento:
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
[...].
(TJES - INC 0013406-65.2018.8.08.0000 - Rel. Des. F
a
bio Clem de Oliveira - DJe 23/10/2019).

Conforme salientado pelo Plenário, o precedente é direcionado às ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória, que têm como objeto principal o custeio pelo ente estatal ou municipal do tratamento médico em clínicas especializadas.

Afastando qualquer dúvida, em Embargos de Declaração, aquele Órgão manteve o enunciado previamente editado,
excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria
.

E, não obstante a interposição de recurso especial pelo Estado e pelo Ministério Público, com atribuição de parcial efeito suspensivo pela Vice-Presidência, para permitir o ajuizamento,
tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais Fazendários,
a depender do valor da causa, imperioso destacar que na data de 29/09/2023 o
Exm
°
. Sr.
Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática
não conhecendo dos recursos.

Desse modo,
ainda que passível de recurso dito
decisum,
não se revestirá de efeito suspensivo, razão pela qual
forçoso reconhecer
a competência
absoluta
das Varas da Fazenda Pública
, nos termos do que restou decidido pelo
Egrégio
Tribunal Pleno
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente Conflito de Competência e
DECLARO
competente o
JUIZ DE DIREITO DA VARA
D
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS
E
MEIO AMBIENTE DE
ARACRUZ

para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o e. Relator, para DECLARAR competente o Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz.